Tribunal: TJMT
Processo: 0029437-29.2013.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029437-29.2013.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[VM COMERCIO ATACADISTA DE GRAOS CEREAIS E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - EPP - CNPJ: 05.776.610/0001-03 (JUIZO RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE INFORMACOES SOBRE OUTRAS RECEITAS DA SEFAZ (RECORRIDO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), VM COMERCIO ATACADISTA DE GRAOS CEREAIS E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - EPP - CNPJ: 05.776.610/0001-03 (RECORRIDO), SUPERINTENDENTE DE INFORMACOES SOBRE OUTRAS RECEITAS DA SEFAZ (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
ATO DA AUTORIDADE COATORA – SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS DA SECRETARIA DE FAZENDA D0 ESTADO DE MATO GROSSO SEFAZ/MT – EXCEÇÃO IMPOSTA NO CADASTRO DA IMPETRANTE

QUANTO A TRIBUTAÇÃO MENSAL DOS PRODUTOS DE ORIGEM PRIMÁRIA – SUBMISSÃO AO PAGAMENTO ANTECIPADO DO ICMS DE CADA OPERAÇÃO – ALTERAÇÃO NA MODALIDADE DE TRIBUTAÇÃO DE FORMA UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA EXCLUSÃO E RESTABELECIMENTO DO REGIME DE APURAÇÃO MENSAL EM SUA INTEGRALIDADE SEM A INCLUSÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM PRIMÁRIA – VIOLAÇÃO AO
DIREITO LÍQUIDO E CERTO- TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
– SENTENÇA RATIFICADA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

A alteração cadastral realizada pela
autoridade coatora de forma unilateral, a qual modificou a modalidade de tributação e incluiu a exceção ao regime de apuração para produtos de origem primária, sendo submetida a impetrante ao recolhimento antecipado do ICMS de cada operação, sem a oportunidade de defesa da impetrante, fere o princípio do contraditório e ampla defesa, logo, correta a sentença que determinou a exclusão e determinou o restabelecimento da modalidade de tributação do regime de apuração mensal em sua integralidade sem a inclusão dos produtos de origem primária.

2.

Sentença ratificada e segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
VM COMERCIO ATACADISTA DE GRÃOS CEREAIS E PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. EPP
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a segurança pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida para determinar a
exclusão da exceção imposta no cadastro da Impetrante no tocante a tributação mensal dos produtos de origem primaria que a submete ao pagamento antecipado do ICMS de cada operação, mediante a lavratura do termo de apreensão, bem como determinou a autoridade coatora que providencie o restabelecimento do regime de apuração mensal em sua integralidade sem a inclusão aos produtos de origem primária, e via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

Sem manifestação ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
VM COMERCIO ATACADISTA DE GR/IOS CEREAIS E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. EPP
impetrou Mandado de Segurança contra ato indigitado coator da lavra do
SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS — S10 DA SECRETARIA DE FAZENDA D0 ESTADO DE MATO GROSSO SEFAZ/MT
, objetivando, no mérito, a concessão da segurança para que seja determinada exclusão da exceção imposta no cadastro do Impetrante no tocante a tributação mensal dos produtos de origem primária que a submete ao pagamento antecipado do ICMS de cada operação, mediante a lavratura de termo de apreensão, bem como seja determinado o reestabelecimento do regime de apuração mensal em sua integralidade sem a inclusão dos produtos de origem primária.

Aduz, em síntese que é empresa do ramo de comércio atacadista de produtos de origem primária, sendo assídua cumpridora de suas obrigações fiscais, conforme comprovado pela certidão negativa de débito acostada aos autos

Assenta que a regularidade com a obrigação tributária lhe rendeu a condição de responsável tributário pela apuração e arrecadação mensal de ICMS/MT nos termos do art. 79, § 1”, inciso III do RICMS/MT e Portaria n° 144/2006, obtendo assim cadastro de contribuinte do Estado de Mato Grosso, enquadrado no regime de apuração mensal do ICMS.

Relata que foi surpreendida com sua alteração cadastral de forma unilateral pela autoridade coatora, a qual incluiu exceção ao regime de apuração para produtos de origem primaria sem a oportunidade de defesa, acarretando assim modificações em sua modalidade de tributação, ficando obrigada e efetuar o recolhimento antecipado do tributo.

Assevera que não descumpriu nenhuma das obrigações imposta pelo Fisco para ser excluído, pois, se assim o fizesse, teria sua inscrição suspensa ou cancelada.

Defende a ilegalidade e abusividade do ato coator por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Pontua que o ato impugnado lhe está impedindo o livre exercício de suas atividades, razão pela qual busca via judiciário a prestação da tutela jurisdicional para salvaguardar -lhe referido direito.

Instruiu a inicial com documentos acostados as fls. 17/67.

Foi deferida a medida liminar as f1s.71/73.

A autoridade coatora prestou informações as fls. 76/86, pugnando, no mérito, pela denegação da ordem mandamental, argumentando que a constituição do crédito tributário foi totalmente correta, porquanto realizada nos estritos termos da legislação tributária regente.

Parecer Ministerial acostado as fls. 89/91, manifestando-se pelo prosseguimento do presente feito independentemente do pronunciamento desta instituição.

Após, sobreveio sentença que concedeu a segurança
pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida para determinar a
exclusão da exceção imposta no cadastro da impetrante no tocante a tributação mensal dos produtos de origem primária que a submete ao pagamento antecipado do ICMS de cada operação, mediante a lavratura do termo de apreensão, bem como determinou a autoridade coatora que providencie o restabelecimento do regime de apuração mensal em sua integralidade sem a inclusão aos produtos de origem primária, e via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Com essas considerações passo a apreciação da remessa necessária da sentença.

O remédio constitucional impetrado, é cabível contra o “ato de autoridade”, assim entendido como qualquer manifestação ou omissão do poder público ou de seus delegados no desempenho de atribuições públicas; assim sendo não apenas os atos positivos, são consideradas atos de autoridade, mas, também as omissões destas autoridades, que podem violar direito líquido e certo, apto a ensejar a impetração do mandado de segurança.

Dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LXIX, que:

Art. 5o
.
Conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Nesse mesmo sentido, o art. 1o da Lei no 12.016/2009, dispõe:

Art. 1o.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de autoridade, qualquer pessoa física ou jurídica, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Neste sentido, como relatado, a impetrante pretende com o presente
mandamus,
a exclusão da exceção imposta no seu cadastro no tocante a tributação mensal dos produtos de origem primária que a submete ao pagamento antecipado do ICMS de cada operação, mediante a lavratura de termo de apreensão, bem como seja determinado o reestabelecimento do regime de apuração mensal em sua integralidade sem a inclusão dos produtos de origem primária, visto que a autoridade coatora alterou de forma unilateral o cadastro da empresa, modificando a modalidade de tributação.

Assim, considerando os argumentos formulados pela impetrante, verifica-se que o caso é de fato pela concessão do mandado de segurança, merecendo ser ratificada a sentença em remessa necessária.

Isso porque o ato da autoridade coatora em realizar a alteração da modalidade de tributação da empresa impetrante sem a prévia comunicação, retirou a sua condição de responsável tributário pela apuração e arrecadação mensal de ICMS/MT, nos termos do art. 79. § 1", inciso III do RICMS/MT e Portaria n° 144/2006.

Assim, essa prática realizada pelo
SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS — S10 DA SECRETARIA DE FAZENDA D0 ESTADO DE MATO GROSSO SEFAZ/MT,
violou direito líquido e certo da impetrante, vez que essa atitude em realizar a suspensão/alteração da inscrição de contribuinte sem a correspondente observância dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa é ilegal e abusiva.

Além disso, essa alteração na modalidade de tributação da empresa, que atua no ramo de comércio atacadista de produtos de origem primária (arroz, feijão, milho, dentre outros), acarretaria sérios encargos a autora, ora impetrante, podendo prejudicar inclusive a sua atividade comercial.

Desta forma, constata-se que a alteração da inscrição estadual realizada de forma unilateral pela autoridade coatora, ao aplicar a exceção imposta no cadastro da impetrante, no que tange a tributação mensal dos produtos de origem primária que a submete ao pagamento antecipado do ICMS de cada operação,

violou os princípios da legalidade; do devido processo legal; do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

"REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA — MANDADO DE SEGURANÇA — ORDEM CONCEDIDA PARA REINTEGRAÇÃO DA EMPRESA IMPETRANTE N0 ROL DOS CONTRIBUINTES OPTANTES PELO SISTEMA FISCAL "SIMPLES" — INSCRIÇÃO ESTADUAL DE MICRO-EMPRESA —SUSPENSÃO) SUMÁRIA PELO FISCO ESTADUAL - ILEGALIDADE — NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA — REEXAME CONHECIDO — SENTENCA RATIFICADA.

A suspensão da inscrição estadual da micro-empresa, mesmo visando proteger e resguardar interesse público), sem prévio processo administrativo, fere de morte os princípios do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, assegurados pela Constituição Federal”
(ReeNec 2861/2012, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/04/2012, Publicado no DJE 10/05/2012)

Assim, considerando os princípios que norteiam a administração pública, verifica-se que, de fato, houve a violação ao direito líquido e certo da impetrante.

Ante o exposto,
RATIFICO

A SENTENÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021